Tribunal: TJPA
Processo: 0002109-75.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002109-75.2018.8.14.0006

APELANTE: MARCOS AURELIO LOPES MARTINS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS JUDICIAIS COERENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RECONHECIDA. IRREDUTIBILIDADE DA PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCOS AURÉLIO LOPES MARTINS JUNIOR contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal. A defesa impugna a certeza da autoria e a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, pleiteando sua aplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e se ela pode produzir efeitos práticos na dosimetria da pena fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório judicial — em especial o depoimento da vítima e do agente público que efetuou a prisão — é coerente, harmônico e obtido sob o crivo do contraditório, confirmando a prática do roubo com grave ameaça, uso de simulacro e subtração da res furtiva, a qual foi recuperada logo após a perseguição, caracterizando a consumação do delito conforme a Súmula 582 do STJ.

A posse mansa e pacífica do bem subtraído não é requisito para a consumação do roubo, sendo suficiente a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo.

A confissão do réu na fase policial configura circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, nos termos da nova redação da Súmula 545 do STJ, independentemente de ser utilizada para formar a convicção judicial.

Todavia, a pena-base foi fixada no mínimo legal, circunstância que impede a redução da pena pela atenuante da confissão, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pode se fundar em prova testemunhal judicial colhida sob contraditório, desde que coerente e convergente com a narrativa da vítima.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ.

A aplicação da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 231 e 582; STJ, AgRg no HC 883325/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJ-PA, Ap. Crim. 08058575120248140401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 18.09.2025; TJ-PA, Ap. Crim. 08035655920258140401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS AURÉLIO LOPES MARTINS JUNIOR contra sentença proferida pelo que o condena à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O apelante, em suas razões (ID21803678 ), questiona a certeza da autoria delitiva ante as provas produzidas e impugna a não aplicação da atenuante de confissão, requerendo expressamente ao final a atenuação ante a confissão prestada em sede policial.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID21803706 ), rechaça a pretensão recursal, ante a robustez das provas e enfatiza, ainda, que o réu negou a prática do crime tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão.

O Parquet, como fiscal da lei, em eu parecer (ID24830971), manifesta-se pelo desprovimento do apelo, confirmando a regularidade da dosimetria da pena. Afirma que, mesmo que houvesse confissão, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que atrai a incidência da Súmula 231 do STJ, impedindo a redução aquém do mínimo legal. Ressalta, por fim, que o entendimento jurisprudencial dominante é firme quanto à impossibilidade de modulação da pena na segunda fase em patamar inferior ao previsto em lei.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1)Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia central gravita em torno da aplicação da robustez das provas que ensejaram a condenação e atenuante de confissão.

Muito embora, o apelante não tenha consignado expressamente o pedido de absolvição, entendo este trouxe das suas razões a pretensão absolutória ao impugnar as provas.

2.A)Quanto a manutenção da condenação.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em análise, nota-se que a condenação encontra amparo em prova testemunhal coerente, prestada sob o crivo do contraditório. A vítima foi clara ao descrever a subtração, mediante grave ameaça com simulacro, e reconheceu seus pertences após a pronta ação da polícia. A testemunha AGRIMOALDO JOSE E SILVA JUNIOR agente da segurança publica, confirmou a abordagem e apreensão dos objetos com o réu e o corréu.

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

Assim, o fato das res furtiva ter sido devolvida após a prisão, não torna a conduta atípica, pois o delito do art.157 do CP já estava consumado, conforme jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA . NÃO ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Igor Victor dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para a forma tentada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o delito de roubo impróprio deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de roubo consuma-se quando o agente obtém a posse da res, ainda que por breve lapso temporal e sob perseguição imediata, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, o apelante retirou o celular da vítima e foi detido por populares já na posse do objeto, configurando o roubo impróprio consumado.
Precedente do STJ . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
Configura-se o roubo consumado quando demonstrado que o agente logra retirar o bem da vítima e é detido ainda em sua posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica . No caso, restou demonstrado que o acusado logrou retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, sendo encontrado na posse do bem, circunstância que caracteriza a consumação do delito. Precedentes
do STJ e Tribunais locais confirmam a orientação de que a posse mansa e pacífica não é requisito para a configuração do roubo consumado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art . 593, I.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058575120248140401 30302581, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSO E PACÍFICA . DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A VÍTIMA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo consumado (art . 157, caput, do CP), fixando pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. O réu subtraiu celular mediante grave ameaça, agrediu a vítima e tentou fugir, sendo detido por populares. O bem foi recuperado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve consumação do crime de roubo ou se o fato deve ser reconhecido na forma tentada, ante a breve detenção da posse da res furtiva; (ii) se é cabível a redução da pena-base, majorada em 1/4, em razão das consequências do crime, por suposta ausência de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O entendimento consolidado do STJ (Súmula 582) reconhece a consumação do roubo com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. 4. No caso concreto, restou comprovado que o réu subtraiu o bem com violência e cessação momentânea da ameaça, caracterizando a consumação do delito. 5 . As lesões corporais sofridas pela vítima, decorrentes da agressão e do arrastamento durante a fuga do réu, extrapolam a elementar do tipo penal e autorizam a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria. 6. A fração de aumento aplicada (1/4) encontra respaldo na gravidade concreta dos danos suportados pela vítima, não havendo nulidade ou desproporção a corrigir. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica
. 2. É legítima a majoração da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do crime, quando evidenciado dano físico concreto à vítima que ultrapassa a elementar do tipo penal.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08035655920258140401 30884883, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

2.B) Quando a atenuante de confissão.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal

No caso em comento, verifica-se que o apelante realmente confessou a autoria do crime na fase policial, durante o seu interrogatório ( IDNum. 21803558 - Pág. 3), e que o juízo não a mencionou por ocasião da sentença.

Atualmente o STJ alterou o enunciado da Súmula 545:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. “

Ocorre que embora seja justo o reconhecimento da atenuante, está não terá efeitos práticos, pois a pena base fora aplicada no mínimo legal previsto para o tipo penal, e havendo somente esta circunstância legal na 2ª fase, a pena intermediária não se altera, em obediência a Súmula 231:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento segue corroborado pela jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE . SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n . 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3 . M algrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

3) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026